Tribunal: STJ
Processo: 2154523-96.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225522 - SP(2025/0274879-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ARD2 PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
EMBARGANTE
: NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
EMBARGANTE
: RENATA MUNIZ
EMBARGANTE
: SUHA EL ALI
ADVOGADOS
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
HELEN MOSCOVICI DANILOV - SP227647
EMBARGADO
: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e0556204-3e1b-459b-ad51-c0bb3f253191

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225522 - SP (2025/0274879-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ARD2 PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
EMBARGANTE
: NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
EMBARGANTE
: RENATA MUNIZ
EMBARGANTE
: SUHA EL ALI
ADVOGADOS
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113

HELEN MOSCOVICI DANILOV - SP227647
EMBARGADO
: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por RD2 PARTICPAÇÕES
LTDA., MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS, NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS, RENATA
MUNIZ e SUHA EL ALI contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO
CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE
SÚMULA 283/STF.
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53813296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: ebfacc38-32c0-4bca-acc2-9bbabc842a5d

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, afasta-
se a alegação de violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC quando não se caracteriza o intento
art. 1.026
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(e-STJ fls. 254-255)

Em suas razões, sustentam omissão no acórdão, ao argumento de que a
alegação de negativa de prestação jurisdicional foi apreciada sem o enfrentamento
específico da tese segundo a qual a decisão de origem teria se limitado a
fundamentos genéricos, lastreados em "indícios de fraude" e "inexistência de bens",
sem a individualização de atos concretos aptos a justificar a desconsideração da
personalidade jurídica, em desacordo com a jurisprudência do STJ sobre o tema (e-
STJ fl. 266). Aduzem, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração somente são
art. 1.022
cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado impugnado, situações não verificadas na hipótese.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente
a alegação de negativa de prestação jurisdicional, concluindo que o TJ/SP examinou
adequadamente as questões submetidas à sua apreciação, com fundamentação
idônea. A circunstância de o julgado não acolher a tese defendida pelas
embargantes não configura omissão, tampouco deficiência de fundamentação, mas
mero descontentamento com o resultado do julgamento.
Além disso, foi expressamente reconhecida a incidência da
diante da subsistência de fundamento autônomo e suficiente do
Súmula 283/STF,
acórdão do TJ/SP - não impugnado no recurso especial - consistente na possibilidade
de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da modificação
substancial do polo passivo da demanda (e-STJ fl. 182).
Documento eletrônico VDA53813296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: ebfacc38-32c0-4bca-acc2-9bbabc842a5d

Outrossim, ficou consignado que a pretensão de infirmar a conclusão do
Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos autorizadores da
desconsideração da personalidade jurídica demandaria, inevitavelmente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Desse modo, a insurgência das embargantes, sob o pretexto de
omissão, traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, finalidade para
a qual não se prestam os embargos de declaração. Assim, impõe-se a rejeição da
pretensão declinada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53813296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: ebfacc38-32c0-4bca-acc2-9bbabc842a5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.225.522 / SP
Número Registro: 2025/0274879-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187382720238260100
10057024720138260100
187382720238260100
18738272023826010010057024720138260100 187382720238260100100570247201382601003362013
21545239620248260000 3362013
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARD2 PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
RECORRENTE : NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
RECORRENTE : RENATA MUNIZ
RECORRENTE : SUHA EL ALI
ADVOGADOS
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
HELEN MOSCOVICI DANILOV - SP227647
RECORRIDO
: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARD2 PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA55073398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: e028e136-2dfe-44be-91e0-bd84db841ce6

EMBARGANTE : MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
EMBARGANTE : NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
EMBARGANTE : RENATA MUNIZ
EMBARGANTE : SUHA EL ALI
ADVOGADOS
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
HELEN MOSCOVICI DANILOV - SP227647
EMBARGADO : DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: e028e136-2dfe-44be-91e0-bd84db841ce6